Tribunal: TCU
Processo: 029.934/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 576/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 717/2021-TCU-Plenário , Sessão de 31/3/2021, n o item 9, para que: Onde se lê : " 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cesar Augusto Goncalves contra o Acórdão 1269/2020-TCU-Plenário , (...) " Leia-se: " 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Anderson Jose de Sousa contra o Acórdão 1269/2020-TCU-Plenário , (...) " Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.934/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.026/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.027/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Anderson Jose de Sousa (XXX.737.082-XX). 1.3. Recorrente: Anderson Jose de Sousa (XXX.737.082-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Rio Preto da Eva - AM. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Patricia Gomes de Abreu (4447/OAB-AM), Eurismar Matos da Silva (9.221/OAB-AM) e outros, representando Anderson Jose de Sousa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.